Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748418-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MORAES ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao agravado que autorize o tratamento psiquiátrico do autor/agravante na Clínica Estância Resiliência até sua efetiva cura e/ou estabilização do quadro, com efeitos retroativos desde sua entrada da unidade, em 04/11/2024. Alega, em síntese, que: 1) diante da impossibilidade material de manutenção do tratamento em São Paulo/SP, a família e o agravante optaram pelo tratamento médico na Clínica Estância Resiliência, localizada no Distrito Federal; 2) nesse modelo de internação emergencial, a clínica primeiramente recebe o paciente para, posteriormente, endereçar ao plano de saúde a requisição do tratamento médico, em razão da necessidade de avaliação preliminar do quadro e da modulação inicial do tratamento; 3) o agravado negou a internação do agravante sob o argumento de que o período de carência do plano de saúde contratado não fora cumprido; 4) conforme se denota do próprio contrato firmado entre as partes e do aplicativo do plano de saúde, inexiste prazo de carência a ser cumprido para internações, mormente aquelas associadas a tratamentos emergenciais, dentre as quais se inserem os casos psiquiátricos; 5) o laudo médico acostado aos autos indica, textualmente, o estado gravíssimo de dependência de álcool, ansiedade generalizada e depressão grave (CID10, F10.2, F32.2 e F41.1) que acomete o agravante; 6) trouxe aos autos dois outros laudos médicos, um anterior ao da internação (29/10/2024) e outro elaborado há poucos dias na clínica em que está internado (08/11/2024), que comprovam que houve tentativa de suicídio e efetivo prejuízo à sua integridade física, o que demanda sua internação emergencial e acompanhamento integral; 7) a asfixia financeira do núcleo familiar, que aumenta a cada dia que o agravado não cobre o tratamento emergencial necessário, acabará por retirar o agravante da clínica, expondo-o novamente a graves riscos; 8) o tempo de tratamento sugerido pela equipe médica é de 6 a 8 meses e as projeções repassadas pela Clínica Estância Resiliência estimam um custo mensal aproximado de R$ 15.000,00. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja o agravado “obrigado a autorizar integralmente o tratamento requisitado pela Clínica Estância Resiliência para os cuidados do quadro do Agravante, na forma e períodos indicados pela equipe médica (vide Doc. 03 da Inicial), até sua efetiva cura e/ou estabilização do quadro, com efeitos retroativos, desde sua entrada da unidade, 04.11.2024 (segunda-feira)” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) não é possível vislumbrar a probabilidade do direito subjetivo alegado, em função da falta de verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que nos documentos de id. n.o 216806808 e n.o 216806812 inexiste indicação de que o quadro de saúde de Roberto Moraes Andrade seja emergente ou periclitante, de modo a autorizar a realização da interação pretendida pelo demandante antes do prazo usual de carência, na forma do art. 2o, I, da Portaria n.o 64, de 23/05/2023, que dispõe sobre os prazos especiais de carências e a cobrança de coparticipação do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE. Além disso, não ficou satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto de acordo com a exordial, Roberto Moraes Andrade já se encontra devidamente internado em outra instituição de saúde. (...)” Ocorre que, ao que consta, o próprio contrato indica que não haveria prazo de carência para internações, assim como os laudos médicos juntados (um deles, inclusive, da própria Secretaria de Saúde do DF) atestam gravidade suficiente para configurar situação de urgência apta a afastar eventual carência contratual (ID 66150635 e 66150636), in verbis: Dr. Cassiano Teixeira de Morais “Relato que o paciente acima citado foi submetido a avaliação psiquiátrica. O mesmo possui histórico de dependência química (álcool) e depressão. Tentativa de suicídio recente, com gravidade. Encaminho para internação psiquiátrica.” Dra. Felianne Meirelly “Relato para fins de esclarecimento que o paciente encontra-se em tratamento na clínica de reabilitação psicossocial Estância Resiliência desde 04 de novembro de 2024, após ser admitido em estado grave devido a uma tentativa de suicídio, com lesão na região precordial (sobre o coração). No momento da lesão, o paciente estava alcoolizado e não recorda os detalhes do ocorrido, o que evidencia a seriedade da dependência alcoólica. Esta situação destaca a urgência e gravidade do quadro clínico atual, onde o risco à vida do paciente é iminente. O paciente apresenta dependência grave de álcool, com uso diário e compulsivo, que tem levado a prejuízos sociais, emocionais, familiares, laborais e clínicos. A dependência é caracterizada por um quadro de severa desestruturação, não apenas em seu comportamento, mas também em sua saúde física e mental, refletindo-se em sinais evidentes de déficit nutricional, lesão hepática e comprometimento da memória. O paciente também enfrenta episódios de amnésia parcial devido ao consumo abusivo de álcool, o que o deixa mais vulnerável a comportamentos autolesivos.” Sendo assim, o plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento psiquiátrico urgente com fundamento em prazo de carência. No mesmo sentido: “(...) 6. Evidenciado o caráter emergencial da internação do Autor, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. (...)” (Acórdão 1816228, 07057584120238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA. TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. (...) 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). (...)” (Acórdão 1646256, 07236708820228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, muito embora já se encontre internado, não tem condições financeiras de arcar com o custo mensal do tratamento recomendado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que, no prazo de 7 (sete) dias, autorize e custeie integralmente o tratamento do agravante na Clínica Estância Resiliência, na forma e períodos indicados pela equipe médica, e desde o seu ingresso em 04/11/2024, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator